Tribunal: TJSP
Processo: 3000348-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ASTREINTES – ATRASO NO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO (STJ, TEMA 98). DESCUMPRIMENTO COMO FATO GERADOR DA MULTA. ALEGAÇÃO DE TRÂMITES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTA A MORA. VALOR BRUTO INDICADO (R$ 26.187,20) QUE NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ASTREINTES – ATRASO NO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO (STJ, TEMA 98). DESCUMPRIMENTO COMO FATO GERADOR DA MULTA. ALEGAÇÃO DE TRÂMITES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO AFASTA A MORA. VALOR BRUTO INDICADO (R$ 26.187,20) QUE NÃO CORRESPONDE AO MONTANTE EXECUTADO. RENÚNCIA DO CREDOR AO EXCEDENTE PARA ADEQUAÇÃO AO TETO DE RPV, LIMITANDO O CRÉDITO A R$ 15.065,54. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.